Tribunal: TJMT
Processo: 1000720-61.2024.8.11.0022
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000720-61.2024.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FLAVIO ROGERIO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 038.250.071-70 (APELANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), GEICIELI DA SILVA CRUZ - CPF: 062.101.111-81 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERTO GOMES - CPF: 000.243.281-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA NAYARA DA SILVA FRANCO - CPF: 703.662.891-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN OLIVEIRA DA MAIA - CPF: 051.559.191-26 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANTONIO VIEIRA SEPULVEDA - CPF: 032.562.021-01 (TERCEIRO INTERESSADO), IRINEU ALVES DA COSTA - CPF: 020.038.271-37 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000720-61.2024.8.11.0022

APELANTE: FLAVIO ROGERIO DE OLIVEIRA FILHO, GEICIELI DA SILVA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. POSSIBILIDADE DE ANPP. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. QUANTIDADE DA PENA E REINCIDÊNCIA DO AGENTE. DETRAÇÃO PENAL. PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO DE GEICIELI DA SILVA CRUZ PARCIALMENTE PROVIDO, E APELO DE FLÁVIO ROGÉRIO DE OLIVEIRA FILHO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Recursos de apelação criminal interpostos por acusados condenados por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), com apreensão de entorpecentes em veículo e em posse dos réus, após abordagem fundamentada por denúncia anônima e fundada suspeita.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da busca veicular e pessoal; (ii) aferir a suficiência probatória para condenação de GEICIELI; (iii) analisar a possibilidade de aplicação do ANPP após a sentença, diante da pena inferior a 4 anos; (iv) examinar o pedido de modificação do regime prisional imposto a FLÁVIO ROGÉRIO e a possibilidade de aplicação da detração penal; (v) apreciar o prequestionamento formulado pela defesa.

III. Razões de decidir:

3. A busca veicular foi precedida de fundada suspeita, com base em denúncia anônima detalhada e comportamento compatível com prática de tráfico, conforme depoimentos dos policiais e elementos colhidos no flagrante.

4. A autoria e materialidade delitiva restaram comprovadas em relação a ambos os acusados, especialmente pela apreensão das substâncias, pelo local dos fatos e pelos depoimentos coesos dos agentes públicos.

5. Tendo a pena de GEICIELI sido fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão, mostra-se viável a remessa dos autos ao Ministério Público para análise de cabimento do ANPP, nos termos do art. 28-A do CPP, ante a pena inferior a 4 anos e ausência de trânsito em julgado.

6. Quanto ao pedido de modificação do regime inicial por parte de FLÁVIO, este não prospera, porquanto a pena de 5 anos de reclusão e a reincidência impedem a fixação de regime mais brando, nos termos do art. 33, §2º, b, do Código Penal.

7. A detração penal referente ao período de prisão cautelar deve ser analisada na fase de execução penal, não sendo suficiente, no caso concreto, para alterar o regime inicial fixado.

8. No tocante ao prequestionamento, os dispositivos legais suscitados pela defesa foram devidamente enfrentados, sendo certo que o julgador não está vinculado a mencionar todos os dispositivos indicados, desde que fundamente sua decisão com base no ordenamento jurídico aplicável.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso de
GEICIELI DA SILVA CRUZ
parcialmente provido, e apelo de
FLÁVIO ROGÉRIO DE OLIVEIRA FILHO
desprovido.

Teses de julgamento:

1. “É válida a busca veicular realizada com base em fundada suspeita decorrente de denúncia anônima corroborada por elementos objetivos e circunstanciais.”

2. “Reconhecida a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e fixada a pena inferior a 4 anos, é cabível o oferecimento do ANPP, desde que não haja trânsito em julgado.”

3. “A reincidência e a pena superior a 4 anos autorizam a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, b, do Código Penal, sendo inviável a substituição por regime mais brando com base na detração penal.”

4. “O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos suscitados pelas partes, desde que fundamente a decisão com base no ordenamento jurídico aplicável, atendendo ao prequestionamento.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVI; CP, art. 33, §§ 2º e 4º; CPP, arts. 244 e 28-A.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, N.U 0001167-55.2017.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023; TJMT, N.U 1010536-92.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023; TJMT, N.U 1019288-56.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023; STJ, AgRg no HC n. 964.717/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 8/4/2025; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.772.790/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025; STF, HC 185913, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-11-2024 PUBLIC 19-11-2024; TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015; TJMT, N.U 1036755-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/1/2025, Publicado no DJE 24/1/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000720-61.2024.8.11.0022

APELANTE: FLAVIO ROGERIO DE OLIVEIRA FILHO, GEICIELI DA SILVA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por Geicieli da Silva Cruz e Flávio Rogério de Oliveira Filho, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Pedra Preta, que condenou a primeira apelante à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa, em regime aberto, e o segundo recorrente à reprimenda de 5 anos de reclusão, e 500 dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A defesa de
FLÁVIO ROGÉRIO DE OLIVEIRA FILHO
sustenta que o equívoco da sentença consiste na fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena, aduzindo a inexistência de fundamentação idônea.

Postula, ao final, a fixação do regime mais brando. Subsidiariamente, pleiteia que seja realizada a detração do período de prisão preventiva para alterar o regime inicial de cumprimento da pena.

A Defensoria Pública Estadual, atuando em favor de
GEICIELI DA SILVA CRUZ
, aduz, em preliminar, a ilicitude da busca veicular.

No mérito, sustenta a tese de absolvição, ao argumento de inexistência de provas suficientes para condenação.

Alternativamente, busca a desclassificação do crime de tráfico para o de porte de entorpecente para consumo próprio.

Pede, ainda, a remessa dos autos ao Ministério Público para oferecimento de proposta de ANPP.

Prequestiona diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

A Promotoria de Justiça Criminal da Pedra Preta requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opina pelo desprovimento dos recursos interpostos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000720-61.2024.8.11.0022

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes,
GEICIELI DA SILVA CRUZ e FLÁVIO ROGÉRIO DE OLIVEIRA FILHO
, foram denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“No dia
14 de junho 2024
, por volta das meia-noite, neste município e Comarca de Pedra Preta/MT,
GEICIELI DA SILVA CRUZ
e
FLÁVIO ROGÉRIO DE OLIVEIRA FILHO
cientes do caráter ilícito de suas condutas, transportavam e traziam consigo, com a finalidade de entrega a terceiros e inclusive venda, substâncias entorpecentes capazes de causar dependência física ou psíquica, tipo
COCAÍNA
, sendo
22 (vinte e dois)

pinos
de material sólido apresentando massa líquida de
7,37g (sete gramas e trinta e sete centigramas)
e entorpecentes capazes de causar dependência física ou psíquica, tipo
MACONHA
, sendo
2 (duas) porções
de material sólido apresentando massa bruta de
1,75g (um grama e setenta e cinco centigramas)
, conforme Boletim de Ocorrência Policial de Id.162149999 - Pág. 1, Laudo Pericial de Id.162150004 - Pág. 1 e Termo de Exibição e Apreensão de Id.162150001 - Pág. 1.

Na data e horário supramencionados,
após receberem denúncia
de que no Bar Black Stone Hookah,
teria um casal comercializando drogas
, Policiais Militares, realizaram a abordagem dos denunciados
GEICIELI DA SILVA CRUZ
e
FLÁVIO ROGÉRIO DE OLIVEIRA FILHO
, e em buscas no carro do casal lograram êxito em encontrar
22 (vinte e dois)
microtubos tipo ‘Eppendorf’ transparentes contendo
COCAÍNA
e
1 (uma) porção
de
MACONHA
e em busca pessoal encontraram com a denunciada
Geicieli
,
1 (uma) porção de MACONHA
.

Ato contínuo, no local dos fatos foram apreendidos com
dois usuários
, que estavam no local,
5 (cinco) microtubos tipo ‘Eppendorf’ transparentes contendo COCAÍNA
, idênticas às encontradas com os denunciados”.

Antes de tudo, passo à análise da preliminar de nulidade da busca veicular suscitada pela Defensoria Pública Estadual, atuando em favor de
GEICIELI DA SILVA CRUZ
.

A referida preliminar foi suscitada pela defesa na fase de alegações finais, e refutada pelo juízo de origem, que assim fundamentou:

“
DA PRELIMINAR DE NULIDADE

A defesa de Geicieli suscitou preliminar de nulidade das provas em razão da suposta ausência de fundada suspeita que legitimasse a busca pessoal e veicular.

No entanto, a alegação não merece prosperar.

Conforme demonstrado nos autos, os policiais agiram com
fundada suspeita
, respaldada por reiteradas denúncias de tráfico de drogas no local, indicando um casal com descrição compatível e o uso de um veículo branco para armazenar os entorpecentes.

As denúncias foram confirmadas no dia dos fatos, quando os policiais receberam nova informação sobre o casal traficando no Bar Hookah.

Diante desse contexto, a busca encontra amparo no art. 244 do Código de Processo Penal, que legitima a busca pessoal e veicular em situações de
flagrância
, configurada pela dinâmica dos fatos narrados e constatados pelos agentes policiais.

Ademais, a jurisprudência consolidada do
STJ
e
STF
reconhece a
validade dos depoimentos policiais
como meio idôneo de prova, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e acompanhados de outros elementos probatórios, como ocorre no presente caso.

[...]

Desta forma,
rejeito a preliminar de nulidade
arguida pela defesa, uma vez que a diligência policial observou os requisitos legais e constitucionais”.

Sem embargo dos argumentos aduzidos pela defesa, se revela totalmente escorreita e justificada a abordagem policial, porquanto presentes as fundadas suspeitas para realização da busca veicular.

O
PM ROBERTO GOMES
, na fase inquisitorial, asseverou que
“recebemos uma ligação anônima informando que havia um casal, sendo que o homem estava com roupas claras e a mulher de blusa rosa, traficando no Bar Hookah, situando em frente à Praça Central, lugar esse contumaz nas denúncias de tráfico, sendo que o casal utilizava um carro branco para traficar, indo a todo momento no veículo para pegar mais drogas e vender. De imediato, as guarnições de serviço juntamente com a guarnição extraordinária deslocaram ao bar para corroborar a situação. Chegando ao local, foi feita a abordagem no bar, sendo visível que os clientes daquele estabelecimento estavam todos drogados, sinais psicomotores alterados, pupilas dilatadas, narinas esbranquiçadas com resquício de cocaína. Ao pegar a chave do veículo que estava em posse do suspeito FLÁVIO, e fazer a busca veicular, foi encontrada uma porção análoga à maconha, e um pote de Toddy com 22 pinos de substância análoga à cocaína”
.

Em juízo, o
PM IRINEU ALVES DA COSTA
confirmou a versão de seu colega, dizendo que
“nós recebíamos várias ligações devido a venda de drogas no local e ao consumo. Nesse referido dia e nessa data, nós recebemos uma ligação que falava que um casal, dava as características das vestes e que estava em um carro branco. Nesse dia, nós estávamos com reforço policial, nós estávamos com três viaturas na cidade [...] perguntamos se nós poderíamos ir ao carro dele e fazer uma vistoria, porque, segundo a denúncia, ele ia e vinha no carro. Nós fomos no carro dele, foi onde localizamos um pote com vários pinos de cocaína”.

Verifica-se, portanto, que não se tratou de uma busca casual ou aleatória.

Os policiais receberam informações dando conta de que um casal estava praticando a mercancia de drogas naquele determinado estabelecimento comercial, descrevendo, inclusive, a cor das vestes utilizadas e do veículo no qual
FLÁVIO
se dirigia para buscar o entorpecente.

Forte em tais razões, se patenteia justificada a atividade ostensiva policial levada a efeito, porquanto presente a fundada suspeita a autorizar a busca veicular.

Mutatis mutandis
, assim já decidiu este Sodalício:

“‘A fundada suspeita é um conceito legal que avalia as circunstâncias específicas para determinar se há motivos razoáveis de envolvimento em atividades criminosas. Essa avaliação considera fatores como comportamento suspeito, informações recebidas e características do indivíduo ou veículo. A autonomia da autoridade policial é essencial para combater o tráfico de drogas, desde que fundamentada em fatos objetivos e não em estereótipos. No caso em questão, a correspondência entre as características do veículo abordado e a denúncia anônima fortalece a suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Portanto, não há ilegalidade a ser reparada’. (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Agravo Regimental nos Embargos Declaratórios no Agravo Regimental no Habeas Corpus. 791510/SP)”
[1]
.

“A busca veicular – que se se equipara à busca pessoal – estará legitimada sempre que a polícia se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente falando, suspeitar da ocorrência de situação anormal que exija pronta intervenção, exatamente como ocorreu na espécie”
[2]
.

Em nosso sistema,
“são válidas as buscas veicular e pessoal realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de tráfico de drogas, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências”
[3]
.

Assim, não subsiste a tese de nulidade da busca veicular.

De igual modo, não procede o pleito defensivo de absolvição de
GEICIELI DA SILVA CRUZ
, formulado pela Defensoria Pública Estadual, ao argumento de inexistência de provas suficientes para condenação.

Conquanto o corréu
FLÁVIO ROGÉRIO
tenha tentado afastar a responsabilidade penal de sua namorada/companheira,
GEICIELI
, dizendo que ela não tinha ciência de nada, e que a droga encontrada na posse dela seria destinada para uso recreativo, certo é que os policiais foram uníssonos em apontar a prática da mercancia pelo
casal
.

Na fase inquisitorial, o
PM ROBERTO GOMES
assim declarou:

“(...) recebemos uma ligação anônima
informando que havia um casal
, sendo que o homem estava com roupas claras e a mulher de blusa rosa, traficando no Bar Hookah, situado frente à Praça Central, lugar esse contumaz nas denúncias de tráfico, sendo que
o casal utilizava um carro branco para traficar
, indo a todo momento no veículo para pegar mais drogas e vender. De imediato as guarnições de serviço juntamente com a guarnição extraordinária deslocaram ao bar para corroborar a situação. Chegando ao local, foi feita a abordagem no bar, sendo visível que os clientes daquele estabelecimento estava todos drogados, sinais psicomotores alterados, pupilas dilatadas, narinas esbranquiçadas com resquício de cocaína. Ao pegar a chave do veículo que
estava em posse do suspeito Flávio
, e fazer a busca veicular foi encontrada uma porção análoga à maconha, e um pote de Toddy com
22 pinos de substância análoga à cocaína
, sendo que no sistema CIOSP WEB constou 3 passagens por tráfico e 1 por organização criminosa. No momento da abordagem também foi possível visualizar o suspeito Luan jogar um pino de cocaína no chão, sendo que este estava visualmente entorpecido. Foi visualizado também a suspeita Jéssica colocar algo nos seios, e
a suspeita Geicieli, namorada do suspeito Flávio, estava toda hora pedindo para ir ao banheiro
. Foi feito contato com a
IPC KERLY
para pedir apoio para fazer a busca pessoal nas suspeitas,
sendo encontrada uma porção de substância análoga à maconha coma suspeita Geicieli
, e 4 pinos de substância análoga à cocaína com a suspeita Jéssica, sendo 2 pinos cheios e 2 pinos vazios, sendo que esta também estava em visível estado de entorpecimento, com pupilas dilatadas e narinas esbranquiçadas. Diante dos fatos, foi feita a condução dos 4 suspeitos para confecção do boletim (...)”.

Em juízo, o
PM ROBERTO GOMES
asseverou:

“os usuários estavam com o mesmo pino de cocaína que tinha no veículo, que era 20, alguma coisa, não recordo, o mesmo pino que tinha no carro dele, era o mesmo que os usuários estavam usando, então dá a entender que é a mesma droga que estava com ele. A droga dele era que estava sendo fornecida para os usuários. Ele ficou bastante nervoso, o tempo todo nervoso,
ela também, até a policial civil chegar ela pediu para ir ao banheiro, a gente não autorizou até a investigadora chegar, a investigadora chegou, fez a revista e encontrou mais droga com ela
. Quando a gente chegou a fazer a abordagem, foi uma abordagem surpresa, a gente percebeu que eles ficaram nervosos. Eu fiz a revista no carro do conduzido, devido ele ter uma chave do veículo, eu peguei a chave, perguntei qual era o veículo, localizei os pinos de cocaína, o carro estava em frente ao bar”.

No mesmo sentido, é o depoimento judicial do
PM IRINEU ALVES DA COSTA
,
verbis
:

“nós recebíamos várias ligações devido à venda de drogas no local e ao consumo. Nesse referido dia e dessa data, nós recebemos uma ligação que
falava que um casal dava as características das vestes e que estava em um carro branco
. Nesse dia, nós estávamos com reforço policial, nós estávamos com três viaturas na cidade. Como lá é um bar, o fluxo de gente é bem mais alto, tem muita gente. Nós conseguimos fazer a abordagem de todos lá e verificamos que
a mulher que dava as características estava muito inquieta na hora da abordagem
, porque nós separamos os homens das mulheres para ter toda uma abordagem de rotina. Nós solicitamos a presença da PC, a Polícia Civil de Pedra Preta, que é feminina, para estar fazendo a abordagem nessa mulher. Quando ela chegou,
ela a levou para um lugar reservado, fez a abordagem e achou uns pinos com ela
. Nesse intervalo,
tinha outro casal que estava também
, aí nós pedimos para a PC fazer a abordagem dela também.
Ela achou também uns pinos com ela e o nariz dela bem acinzentado
. Conversamos com ela, perguntamos quem era o namorado dela, ela mostrou o namorado dela,
nós conversamos com ele também, perguntamos se nós poderíamos ir no carro dele e fazer uma vistoria
, porque, segundo a denúncia, ele ia e vinha no carro.
Nós fomos no carro dele, foi onde localizamos um pote com vários pinos de cocaína
. Ao voltar para o bar, teve um outro casal lá, que, quando nós chegamos, o homem jogou alguma coisa para trás. Como que estava em um movimento ali, nós não sabíamos quem era quem, depois nós fomos fazer a varredura no local, achamos um pino e a outra mulher era a namorada dele. Ele era de Tiquira e a menina, acho que era de Pedra Preta, se não me engano. Aí nós fizemos a condução deles para a delegacia e fizemos o BO. A Geicieli e o Flávio Rogério estão no BO, o nome deles está no BO, não lembro o nome deles não, mas nós conduzimos o Flávio e a menina como dono da droga e os outros dois como usuários, porque eles falaram que comprou com o Flávio. Segundo ele, fazia a venda de droga para manter o consumo e a esposa não tinha envolvimento. Com ele não foi encontrada droga, estava no carro.
Ela estava com os do seio
, e a outra também estava com os do seio. Os dois homens estavam sem, as duas mulheres estavam com a droga. Nós conseguimos localizar devido a policial civil, foi no local. É, porque eles usam essa artimanha, eles sabem que a maioria é policial masculino, policial masculino não pode abordar a feminina, aí eles deixam ficar com a feminina. Só que esses dias, esse dia se enrolou, porque nós tínhamos, no apoio, nós tínhamos policial civil, como feminina, que fez a abordagem na mulher deles”.

Neste viés, considerando a denúncia anônima recebida, dando conta de que um casal estava praticando a mercancia de drogas, assim como o cenário fático apresentado, segundo o qual foram encontrados entorpecentes escondidos na região dos seios, são fortes e bastantes as provas da participação de
GEICIELI DA SILVA CRUZ
na prática delitiva.

Assim, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, tampouco em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse ou porte de entorpecente para consumo pessoal, haja vista que as circunstâncias fáticas, em especial, o local da apreensão, demonstram, indene de dúvidas, a destinação mercantil do estupefaciente.

Lado outro, a Defensoria Pública Estadual postula a remessa dos autos ao Ministério Público Estadual para que seja viabilizada a análise do oferecimento de acordo de não persecução penal.

Neste particular, tenho que procede a pretensão defensiva.

A Promotoria de Justiça de Pedra Preta, em suas contrarrazões, assinalou que
“está-se diante de uma situação em que não há amparo legal para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, visto que o delito de tráfico de drogas, ainda que privilegiado, possui pena mínima superior a 4 (quatro) anos, afastando, portanto, a possibilidade do benefício, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal. Ademais, o pedido foi realizado após a sentença condenatória, em face processual na qual não é permitido o oferecimento do ANPP”
.

No caso concreto,
GEICIELI
foi condenada à reprimenda de 1 ano e 8 meses de reclusão, sendo, portanto, perfeitamente admissível o oferecimento da proposta do ANPP, como se vê:

“III. Razões de decidir

3. A jurisprudência das Turmas do STJ reconhece a necessidade de retorno dos autos à origem para oportunizar a proposta de ANPP quando há desclassificação para o tráfico privilegiado, pois o excesso de acusação não deve prejudicar o acusado.

4. No caso, o paciente foi inicialmente denunciado por tráfico de drogas, mas, na sentença foi aplicada a minorante do tráfico privilegiado, reduzindo a pena abaixo de 4 anos, o que permite a análise da possibilidade de oferecimento de ANPP, conforme o art. 28-A do CPP.

5. Diante do reconhecimento do tráfico privilegiado, faz-se necessário o retorno dos autos à origem para que o Ministério Público analise a viabilidade do ANPP, em consonância com precedentes desta Corte”
[4]
.

Some-se a isso que, a prolação da sentença condenatória, por si só, não obsta o oferecimento do ANPP, somente sendo inviável a proposta quando ocorrer o trânsito em julgado.

Nesse sentido:

“3. Nos termos do parecer do Ministério Público Federal, verificada a possibilidade de aplicação do instituto, em conformidade com o que foi decidido pelo STF, necessária a remessa dos autos ao Ministério Público para exame dos requisitos necessários à proposta de ANPP, em qualquer grau de jurisdição, desde que eventual sentença condenatória não tenha transitado em julgado, hipótese dos autos.

4. Agravo regimental não conhecido. Determinada a devolução dos autos à origem para intimação do Ministério Público local para a possibilidade de oferecimento do ANPP”
[5]
.

De mais a mais, consoante posicionamento firmado pela Supremo Tribunal Federal, a recusa ao oferecimento do ANPP deve ser motivada e fundamentada.

Nesse sentido:

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida. Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência (23.1.2020).

III. Razões de decidir

3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público), vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP,
de modo que a recusa deve ser motivada e fundamentada
, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões adotadas.

4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade, razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito em julgado da sentença condenatória.

5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e fundamentação quanto à negativa.
A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime
.

6. É indevida a exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter negocial do ANPP, a confissão é ‘circunstancial’, relacionada à manifestação da autonomia privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados, vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da ‘confissão circunstancial’ (ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial.

7. O Órgão Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14).

8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o feito se encontrava no momento da propositura do ANPP.

IV. Dispositivo e tese

9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP.

Teses de julgamento:

“1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;

2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado;

3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;

4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”
[6]
.

Com base em tais premissas, comporta acolhimento a pretensão defensiva, a fim de que os autos sejam encaminhados ao Ministério Público atuante em primeira instância para que seja verificada a possibilidade de aplicação do ANPP, desde que preenchidos os requisitos legais, ressaltando que a recusa deverá ser devidamente motivada, cabendo, no caso concreto, o controle do órgão jurisdicional competente.

No que tange ao prequestionamento suscitado pela Defensoria Pública Estadual, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[7]
.

De outro giro, não procede o pleito de modificação de regime prisional formulado pela defesa de
FLÁVIO ROGÉRIO DE OLIVEIRA FILHO
.

Conquanto nenhuma circunstância judicial tenha sido negativada, como bem destacou o combatente defensor, fato é que o regime fechado foi imposto em razão da
reincidência
do agente.

Segundo se infere da sentença hostilizada, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, e, embora a agravante tenha sido compensada com a atenuante da confissão espontânea, não há qualquer imperfeição a ser sanada quanto ao regime prisional.

Embora o juízo sentenciante tenha feito referência ao art. 33, § 3º, do CP, por certo que o regime fechado foi fixado por força do teor contido no art. 33, § 2º, b, do CP, haja vista o
quantum
da reprimenda imposta [5 anos] e a reincidência do agente.

De igual modo, não há falar em reconhecimento da detração para fins de determinação do regime inicial de pena.

Digo isso porque o juízo de primeira instância, na sentença condenatória, destacou que o acusado foi preso em flagrante delito em
15/6/2024
, cumprindo, até àquela data, aproximadamente 6 meses de prisão preventiva.

Fixadas tais premissas, considerando que a detração do tempo de segregação cautelar não se mostrava suficiente para autorizar a imposição de regime prisional mais brando, tal período deverá ser utilizado para cálculos de benefícios na fase de execução penal.

Colho da jurisprudência:

“III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime inicial fechado foi corretamente estabelecido, em observância ao art. 33, §2º, ‘a’, do CP, tendo em vista a pena aplicada, superior a 8 anos.

4. A detração do tempo de segregação preventiva, ainda que considerada, não alteraria o regime inicial, conforme jurisprudência do STJ.

5. Não se verifica ausência de fundamentação ou ilegalidade manifesta na decisão que fixou o regime fechado, tampouco na manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: ‘A fixação do regime inicial fechado para cumprimento de pena, com fundamento em circunstâncias judiciais desfavoráveis e em consonância com a pena aplicada, não caracteriza ilegalidade manifesta, ainda que considerado o período de detração penal, quando tal desconto não alteraria o regime estabelecido’
[8]
.”

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso interposto por
GEICIELI DA SILVA CRUZ
apenas para determinar a remessa dos autos ao Ministério Público Estadual, atuante na instância singela, para que seja analisada a possibilidade de oferecimento de proposta do ANPP, mediante controle do órgão jurisdicional competente, e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
FLÁVIO ROGÉRIO DE OLIVEIRA FILHO
, mantendo-se, em relação a ele, inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0001167-55.2017.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023.

[2]
TJMT, N.U 1010536-92.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023.

[3]
TJMT, N.U 1019288-56.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023.

[4]
STJ, AgRg no HC n. 964.717/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 8/4/2025.

[5]
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.772.790/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.

[6]
STF, HC 185913, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-11-2024 PUBLIC 19-11-2024.

[7]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

[8]
TJMT, N.U 1036755-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/1/2025, Publicado no DJE 24/1/2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025